Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0704878-08.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: PONTES E SILVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME EMBARGADOS: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por PONTES E SILVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA contra decisão desta Presidência (ID 25934799) que não conheceu do agravo no recurso especial, por ser manifestamente inadmissível. Aponta a ocorrência de obscuridade, afirmando, para tanto, que a função do agravo do artigo 1.042 do CPC é justamente atacar a análise equivocada de admissibilidade do recurso especial, pelo que o motivo da inadmissibilidade não pode ser o mesmo da do próprio apelo excepcional. Afirma, ainda, que houve usurpação da competência do Tribunal Superior ad quem. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que seja o agravo no recurso especial processado e remetido ao STJ. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Isso porque, a decisão recorrida assim dispôs: O acórdão combatido, em sede de embargos de declaração confirmou a sentença, no sentido de não ter a parte recorrente direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandado de segurança, não tendo havido, assim, a análise do mérito do mandamus (g.n.). Ocorre que a parte, de maneira exaustiva, demonstra inconformismo com o entendimento firmado em três instâncias, interpondo recursos manifestamente incabíveis. Consigna-se que a matéria já foi objeto de recurso extraordinário, tendo a própria Corte Suprema feito o enquadramento do Tema, aplicando-se o rito dos repetitivos. Conforme afirmado à ID 25261438, o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário fundado em tese apreciada sob a óptica do regime dos repetitivos é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo. 1.030, § 2o, do CPC. Nesse cenário, depreende-se que, assim como o recurso especial interposto, o agravo fundamentado no artigo 1.042 do CPC também é manifestamente inadmissível. Importante reiterar a jurisprudência da Corte Suprema, colacionada à decisão recorrida, que afirma que o único recurso cabível contra a negativa de seguimento é o agravo interno para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2o, do CPC). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC). (ARE 1278581 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2020). Dessa forma, não sendo cabível o recurso interposto pela parte embargante, não há que se falar em usurpação de competência do Tribunal Superior. Vale relembrar a embargante sobre o que dispõe o artigo 1.042, caput, do CPC: Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Vê-se, portanto, mais uma vez, que o recurso interposto pela parte é manifestamente inadmissível, porquanto incabível na espécie. Nota-se, em verdade, que a pretensão da embargante, mais uma vez, é rediscutir o seu inconformismo com o decidido por três instâncias de justiça. Portanto, não há obscuridade a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014